Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600256-58.2024.6.16.0078
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600256-58.2024.6.16.0078

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 20/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600256-
58.2024.6.16.0078 que, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, §1º, III, do Código de
Processo Civil, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc.
IV, do CPC.( Representação por propaganda eleitoral ilícita proposta pela Coligação "Cambé De Um
Jeito Novo em face da Coligação "Vamos Juntos" e Conrado Angelo Schelle, alegando em síntese
que segundo representado, candidato à reeleição ao cargo de prefeito do Município de Cambé,
vem divulgando no aplicativo WhatsApp filmagem em ginásio do Ana Rosa, porquanto gravada em
bem público). RE3,R23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CAMBÉ DE UM JEITO NOVO[NOVO / PMB / PRTB] - CAMBÉ
- PR (RECORRENTE)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VAMOS JUNTOS
[PSD/AVANTE/MDB/PL/PRD/PSB/REPUBLICANOS/UNIÃO/P
ODE] - CAMBÉ - PR (RECORRIDO)
GABRIELA CAMILLO ALMEIDA (ADVOGADO)
JULIA MOTTA FERNANDES (ADVOGADO)
JOAO EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CONRADO ANGELO SCHELLER (RECORRIDO)
ELEICAO 2024 CONRADO ANGELO SCHELLER PREFEITO
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44310352
18/12/2024
10:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44310352 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810501359400000043256983
Número do documento: 24121810501359400000043256983
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:03:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.000

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600256-58.2024.6.16.0078 – Cambé –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: CAMBÉ DE UM JEITO NOVO[NOVO / PMB / PRTB] - CAMBÉ - PR
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CONRADO ANGELO SCHELLER PREFEITO
RECORRIDO: CONRADO ANGELO SCHELLER
RECORRIDO:
VAMOS
JUNTOS
[PSD/AVANTE/MDB/PL/PRD/PSB/REPUBLICANOS/UNIÃO/PODE] - CAMBÉ - PR
ADVOGADO: GABRIELA CAMILLO ALMEIDA - OAB/PR64933
ADVOGADO: JULIA MOTTA FERNANDES - OAB/PR120794
ADVOGADO: JOAO EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA - OAB/PR38740
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
PRELIMINARES REJEITADAS. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO FILMADO
EM BEM PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE PROPAGANDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Cambé de um
Jeito Novo” contra sentença do Juízo da 78ª Zona Eleitoral de Cambé, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da inadequação do
rito eleito.
1.2 Em suas razões recursais, a recorrente alegou que o candidato reeleito
ao cargo de prefeito do município de Cambé realizou propaganda eleitoral
irregular, eis que divulgou vídeo, por meio de WhatsApp, com filmagens
gravadas em bens públicos, o que configura violação ao art. 37 da Lei das
Eleições.

Num. 44310352 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810501359400000043256983
Número do documento: 24121810501359400000043256983
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:03:36
1.3 Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral suscitou a ausência de
dialeticidade, pugnando pelo não conhecimento do recurso, além da ausência
de interesse processual, diante da inadequação do rito eleito. A Coligação
"Vamos Juntos" requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento
do recurso, reconhecendo a existência de propaganda eleitoral irregular.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) saber se as razões recursais atendem
ao princípio da dialeticidade; ii) saber se o rito eleito pela representante é
adequado; iii) saber se a veiculação do vídeo caracteriza propaganda eleitoral
irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois
as razões recursais apresentaram argumentos suficientes para impugnar a
sentença de extinção do processo.
3.2 A sentença de extinção sem resolução de mérito deve ser cassada, pois
o rito simplificado das representações por propaganda irregular é compatível
com o objeto da demanda, conforme o art. 37 e o art. 96 da Lei nº 9.504/97,
devendo, pelo mesmo motivo, ser afastada a preliminar de ausência de
interesse processual.
3.3 Inobstante o Juízo de primeiro grau tenha extinguido o feito sem resolução
de mérito, não se faz necessário o retorno dos autos à origem, porque, em
grau recursal, foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa,
permitindo o pleno debate acerca da matéria de fundo. Logo, considerando o
disposto no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, aplica-se
o princípio da causa madura, autorizando o julgamento do mérito desde logo.
3.4 No mérito, restou demonstrado que a gravação de vídeo em bens públicos
não configurou propaganda eleitoral irregular, considerando i) a ausência de
atos concretos de propaganda eleitoral nos bens públicos; ii) a inexistência de
interrupção de serviços públicos ou de acesso restrito; iii) há o simples uso de
imagens de bens públicos, sem desvio funcional ou tratamento privilegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para cassar a
sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito e, no mérito, julgar
improcedente a representação eleitoral.
Tese de julgamento: "A mera utilização de imagens de bem público em

Num. 44310352 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810501359400000043256983
Número do documento: 24121810501359400000043256983
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:03:36
propaganda eleitoral, sem acesso restrito ou desvio funcional do espaço, não
configura infração ao art. 37 da Lei nº 9.504/97."

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Cambé de um Jeito Novo” contra
sentença proferida pelo juízo da 78ª Zona Eleitoral de Cambé que indeferiu a petição
inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
Em suas razões recursais, a recorrente alegou, em síntese, que o candidato reeleito ao
cargo de prefeito no município de Cambé, Conrado Ângelo Scheller, realizou propaganda
eleitoral irregular gravada em bem público, tendo em vista que divulgou, por meio do
aplicativo Whatsapp, filmagem no ginásio do Ana Rosa, bem como em outros
estabelecimentos públicos. Requereu, então, o conhecimento e, no mérito, o provimento
do recurso, para o fim de proibir o recorrido de veicular a propaganda impugnada, bem
como para aplicar a sanção correspondente (ID 44010310).
Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral alegou, preliminarmente,
ausência de dialeticidade e, também, ausência de interesse processual o que enseja o
não conhecimento do recurso (ID 44010319). Por sua vez, a Coligação Vamos Juntos
apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso (ID 44149934).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso por
entender comprovada a prática de propaganda eleitoral irregular consubstanciada na
utilização de gravações realizadas em bens públicos para destacar ações
governamentais, o que configuraria privilégio que compromete a equidade entre

Num. 44310352 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810501359400000043256983
Número do documento: 24121810501359400000043256983
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:03:36
candidatos (ID 44225130).
É o relatório.
VOTO

a) Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal
O Ministério Público Eleitoral alegou, preliminarmente, a ausência de dialeticidade
recursal sob o fundamento de que a recorrente não impugnou de forma específica os
fundamentos deduzidos pelo juízo a quo que embasaram a sentença de extinção sem
resolução do mérito.
O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no ordenamento jurídico pátrio, exige
que o recorrente, ao interpor recurso, demonstre, de forma clara e precisa, as razões que
justificam a reforma ou anulação da decisão recorrida. Essa exigência está vinculada ao
art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável de forma subsidiária ao
processo eleitoral, que impõe ao recorrente o ônus de apresentar "os fundamentos de fato
e de direito" que embasam o pedido de reforma.
O Tribunal Superior Eleitoral, em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, enfatiza que a ausência de dialeticidade recursal ocorre quando o
recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada ou formula argumentação
genérica e insuficiente para desconstituir os fundamentos da sentença ou acórdão
atacado (TSE, AgR-AI nº 0600241-85.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de
15/11/2022). Em outras palavras, a mera insatisfação com a decisão ou a reprodução de
alegações feitas anteriormente não supre o requisito da dialeticidade.
No caso dos autos, observa-se que a recorrente apresentou argumentos específicos e
detalhados para rebater os fundamentos utilizados pelo juízo de origem. Nas razões
recursais, questionou, de forma clara e fundamentada, a conclusão do juízo a quo, ao
apontar possíveis erros na análise das provas e na interpretação dos fatos relacionados à
suposta propaganda eleitoral irregular. O recurso não se limita a repetir alegações
genéricas ou dissociadas da controvérsia debatida na sentença, cumprindo, assim, a
exigência de motivação própria e dialética.
Dessa forma, a tese de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, uma
vez que o recurso atende ao requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, e não
configura mera insurgência desprovida de fundamentação.
Assim, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da adequação do rito eleito pela coligação representante

Num. 44310352 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810501359400000043256983
Número do documento: 24121810501359400000043256983
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:03:36
A sentença proferida pelo Juízo a quo indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo
sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a causa de pedir dos presentes autos
corresponderia a uma conduta vedada, a qual deveria seguir o rito previsto no artigo 22 da
Lei Complementar n. 64/90, sendo, portanto, incompatível com o rito simplificado aplicável
às representações de propaganda eleitoral irregular.
Contudo, ao analisar os fatos narrados na petição inicial, verifica-se que a controvérsia
trazida aos autos refere-se, na verdade, à apuração de suposta propaganda eleitoral
irregular, consistente na divulgação, por meio da plataforma WhatsApp, de vídeos
gravados em bens públicos. Tal conduta, nos termos do artigo 37 da Lei n. 9.504/97, pode
configurar a utilização indevida de bens públicos para fins de propaganda, sendo matéria
expressamente regulada pelo regime jurídico das representações por propaganda
irregular, nos termos do artigo 96 da mesma lei e da Resolução TSE n. 23.610/2019.
Não há, portanto, incompatibilidade entre o objeto da demanda e o procedimento adotado
pelo representante, razão pela qual a sentença deve ser cassada, e, pelos mesmos
motivos, ser afastada a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pelo
Ministério Público Eleitoral.
Inobstante o Juízo de primeiro grau tenha extinguido o feito sem resolução de mérito,
entendo que não se faz necessário o retorno dos autos à origem, porque, em grau
recursal, foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa, permitindo o pleno debate
acerca da matéria de fundo.
Logo, considerando o disposto no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil,
aplica-se o princípio da causa madura, autorizando o julgamento do mérito desde logo.
Diante do exposto, deve ser cassada a sentença que extinguiu o processo sem resolução
de mérito, afastada a preliminar de ausência de interesse processual e, com base na
regra da causa madura, proceder ao imediato julgamento do mérito por esta Corte.
d) Da análise da propaganda impugnada
O art. 37, caput e §4º, da Lei nº 9.504/97 veda a veiculação de propaganda eleitoral de
qualquer natureza, em bens públicos ou particulares, in verbis:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados.
[...]
§ 4º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a população em geral
tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios,
estádios, ainda que de propriedade privada.

Num. 44310352 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810501359400000043256983
Número do documento: 24121810501359400000043256983
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:03:36
O art. 98 do Código Civil traz o conceito de bens públicos:
Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de
direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que
pertencerem.
Art. 99. São bens públicos:
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou
estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os
de suas autarquias;
III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público,
como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.
Como se pode notar, para fins eleitorais, entendem-se como bens públicos de uso comum
os assim definidos pelo Código Civil e também aqueles aos quais a população em geral
tem acesso, como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios,
ainda que de propriedade privada.
Sobre o tema, José Jairo Gomes[1] afirma que:
“[...] conquanto a propriedade goze do status de direito fundamental (CF, art. 5º, XXII), o
uso de tais bens é restringido em função das eleições, já que o abuso poderia
comprometer o equilíbrio que deve permear o jogo eleitoral. Imagine-se que proprietário
de ginásio desportivo apoie determinado candidato e afixe faixas e cartazes em suas
dependências. Bastaria que no período eleitoral fossem realizados vários eventos - que
poderiam até mesmo ser transmitidos pela televisão - para que o candidato beneficiado
tivesse sua candidatura “alavancada”.
A controvérsia objeto dos presentes autos reside na análise da alegação de propaganda
eleitoral irregular supostamente praticada pelo candidato reeleito ao cargo de prefeito no
município de Cambé. A irregularidade apontada baseia-se na divulgação, por meio do
aplicativo WhatsApp, de um vídeo gravado no interior de um bem público, incluindo
também imagens externas de outros bens públicos, com o intuito de destacar ações e
obras realizadas durante a sua gestão.
Veja-se transcrição do vídeo impugnado apresentado na petição inicial (ID 44010292):
E o que dizer do ginásio do Ana Rosa? Sabe por que tem feira aqui hoje? Porque nós
proporcionamos isso pra feira. É o ginásio do jeito que estava feinho, acabado, ninguém
queria fazer feira aqui, Nos viemos aqui, reformamos, um ginásio praticamente novo, e
agora essa feira maravilhosa do Ana Rosa, além das atividades esportivas que são
desenvolvidas aqui. Vamos dar um pulo ali na quadra vem ver. Ginásio do Ana Rosa,
vamos ali ver a molecada. Pode jogar também ou não? Temos que lembrar ainda da
restruturação do Posto de Saúde do Ana Rosa que ficou novinho, do novo centro de
referência e assistência social o CRASS, da nova capela mortuária, do recape asfáltico
que, chegou também no Ana Rosa, da Iluminação de LED, chegou nas avenidas e vai
chegar em todos os bairros, dos uniformes e do material escolar das crianças que
estudam aqui no Ana Rosa, da construção do novo centro de especialidade odontológica

Num. 44310352 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810501359400000043256983
Número do documento: 24121810501359400000043256983
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:03:36
que ta acontecendo aqui pertinho da UPA. E por tudo isso Cambé não pode parar. Pra
Cambé continuar seguindo em frente. Conrado 55.
Observem-se, também, os prints do vídeo gravado no interior do ginásio Ana Rosa (ID
44010291):

Num. 44310352 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810501359400000043256983
Número do documento: 24121810501359400000043256983
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:03:36
Conforme se depreende dos autos, o vídeo impugnado pelo recorrente consiste em uma
divulgação das ações governamentais realizadas durante o mandato do recorrido, com
destaque para obras e serviços promovidos em benefício da coletividade, como a reforma
do Ginásio Ana Rosa, a construção do novo Posto de Saúde, do CRAS, da capela
mortuária, entre outros.
Para ilustrar essas realizações, o vídeo apresenta filmagens internas do ginásio e
externas dos demais bens públicos, sem que houvesse, no entanto, a prática de atos
típicos de propaganda eleitoral nos ambientes filmados.
Conforme dispõe o artigo 37 da Lei n. 9.504/97, é vedada a realização de propaganda
eleitoral em bens públicos, sendo necessário que a conduta configure uso do bem como
meio direto de veiculação de mensagem eleitoral. Nesse sentido, a proibição legal
abrange a utilização desses espaços como suporte físico para propaganda, mas não inclui
a simples filmagem sem conteúdo de campanha ostensivo ou invasivo.
A partir da análise do vídeo impugnado, denota-se que o candidato realizou filmagens em
diversos bens públicos para demonstrar os benefícios em prol da sociedade alcançados
por meio de sua gestão. Não houve, contudo, realização de atos de propaganda eleitoral
nos ambientes filmados pelo recorrido, a exemplo de distribuição de santinhos ou pedidos
de votos, mas tão somente a filmagem dos espaços públicos.
A ausência de atos concretos de pedido de voto ou de elementos que configurem uso
indevido de bens públicos afasta a irregularidade alegada, sobretudo quando o conteúdo
divulgado não interfere na igualdade de condições entre os concorrentes.
Importante ressaltar que a filmagem realizada no interior do Ginásio Ana Rosa também
não configura propaganda eleitoral irregular, porque não há nos autos demonstração de
que o espaço em questão tivesse acesso restrito ou reservado à equipe do recorrido,
tampouco de que serviços públicos regulares ou atividades destinadas à coletividade

Num. 44310352 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810501359400000043256983
Número do documento: 24121810501359400000043256983
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:03:36
tenham sido interrompidos em razão da filmagem. Pelo contrário, a análise do vídeo
sugere que o ginásio possui acesso livre à população, o que afasta a hipótese de uso
privativo ou exclusivo para fins eleitorais.
Neste sentido, também é o entendimento de outros Tribunais Regionais Eleitorais:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
UTILIZAÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA PARA DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO ELEITORAL EM
REDE SOCIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37 DA LEI Nº 9.504/97. IMPROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Eleitoral interposto por Geraldo Cícero da Silva contra sentença da 45ª Zona Eleitoral
de Igaci-AL, que julgou procedente a representação eleitoral promovida por Sebastião Antônio da
Silva e aplicou multa de R$ 8.000,00 ao representado com base no art. 37, §1º, da Lei nº
9.504/97.

A sentença fundamentou a penalidade na utilização de bem público, uma escola, para gravação
e divulgação de propaganda eleitoral em rede social.

O recorrente sustenta que o uso do local não configura infração, pois trata-se de um espaço de
acesso comum, sem privilégio ou interrupção de serviços, e que a presença de alunos nas imagens
não constitui interferência indevida. Pede, alternativamente, a redução da multa ao mínimo legal.

O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso para afastar a
condenação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a gravação de propaganda eleitoral em espaço
público de uso comum, como escola, configura propaganda irregular nos termos do art. 37 da Lei
nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, regulamentado pelo art. 19 da Resolução TSE nº 23.610/2019,
veda a veiculação de propaganda em bens públicos ou de uso comum sem cessão ou permissão
específica. Tal restrição visa coibir o uso de bens públicos para apoio direto à propaganda
eleitoral.

Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a proibição legal abrange a
utilização desses espaços como suporte físico para propaganda, mas não inclui a simples
filmagem sem conteúdo de campanha ostensivo ou invasivo, conforme REspEl 0602606-95/2022 e
outros julgados similares.

No presente caso, a propaganda divulgada em rede social pelo recorrente mostra imagens da
escola sem caracterização de uso abusivo do bem público ou interrupção de serviços, elementos
essenciais para configurar a irregularidade.

Assim, a situação não se amolda à infração descrita no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, motivo
pelo qual se afasta a multa aplicada pelo juízo de origem.

Num. 44310352 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810501359400000043256983
Número do documento: 24121810501359400000043256983
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:03:36

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a representação, afastando a
multa imposta ao recorrente.

Tese de julgamento: A mera utilização de imagens de bem público em propaganda eleitoral,
sem uso invasivo ou desvio funcional do espaço, não configura infração ao art. 37 da Lei nº
9.504/97.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 37, §1º.

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:

TSE - REspEl: 0602606-95.2022.6.10.0000, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 07/08/2023.

TSE, AgR-AI n. 42779, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 14/12/2017.

Acordam os Desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em conhecer e DAR
PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Recurso Eleitoral 060033274/AL, Relator(a)
Des. Alcides Gusmao Da Silva, Acórdão de 19/11/2024, Publicado no(a) DJE 231, data
22/11/2024

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR. INDEFERIMENTO.
ELEIÇÕES 2024.I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral contra decisão que julgou procedente a representação por propaganda irregular e
condenou o recorrente ao pagamento de multa, no valor de R$5.000,00
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar irregularidade do uso de bem público em vídeo de
propaganda eleitoral
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Partes da gravação da propaganda eleitoral foram realizadas, na Fundação Helena Antipoff, em local de
acesso restrito com a suspensão das atividades realizadas pelos servidores e colaboradores para a captura do
vídeo. Além disso, o candidato interage com diversas pessoas, resultando em encenação realizada no local
da gravação. Quebra da isonomia entre os candidatos.
4. A multa eleitoral deve, uma vez inexistentes quaisquer elementos que tornem sua majoração necessária,
ser fixada no mínimo legal, no valor de R$2.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso a que se dá parcial provimento, para reduzir a multa ao mínimo legal, no valor de R$2.000,00.

Num. 44310352 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810501359400000043256983
Número do documento: 24121810501359400000043256983
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:03:36
Tese de julgamento: "O uso de bem público ou de uso comum em filmagem de vídeo de campanha eleitoral
é irregular quando o local não seja de livre acesso, franqueado aos demais candidatos, com encenação ou
interrupção dos serviços."Dispositivos relevantes citados: Lei 9.504/97, art. 37; Resolução 23.610/2019, art.
19Jurisprudência relevante citada: Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060038255, Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/06/2022.
BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Recurso Eleitoral 060052533/MG,
Relator(a) Des. Miguel Angelo De Alvarenga Lopes, Acórdão de 13/11/2024, Publicado no(a)
Publicado em Sessão 1437, data 13/11/2024

Desse modo, a mera utilização de imagens de bem público em propaganda eleitoral, sem
uso invasivo ou desvio funcional do espaço, não configura infração ao art. 37 da Lei nº
9.504/97.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do recurso
interposto pela Coligação “Cambé de um Jeito Novo”, para cassar a sentença que julgou o
presente feito extinto, sem resolução de mérito, mas julgar improcedente a representação
eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] Direito Eleitoral. 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2018. p. 549

Num. 44310352 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810501359400000043256983
Número do documento: 24121810501359400000043256983
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:03:36

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600256-58.2024.6.16.0078 - Cambé -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
CAMBÉ DE UM JEITO NOVO[NOVO / PMB / PRTB] - CAMBÉ - PR - Advogados da RECORRENTE:
VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, CARLOS
FREDERICO
VIANA
REIS
-
PR22975-A-
RECORRIDO:
VAMOS
JUNTOS
[PSD/AVANTE/MDB/PL/PRD/PSB/REPUBLICANOS/UNIÃO/PODE] - CAMBÉ - PR - Advogados
do RECORRIDO: GABRIELA CAMILLO ALMEIDA - PR64933, JULIA MOTTA FERNANDES -
PR120794, JOAO EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA - PR38740 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024
CONRADO ANGELO SCHELLER PREFEITO, CONRADO ANGELO SCHELLER,
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024